Tribunal: TJSP
Processo: 2230733-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2230733-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante LENITA FRANCO FARIA HENRIQUES, Interessados NARA DE
FARIAS HENRIQUES BARRETO e RUBENS DELORENZO BARRETO, é
agravado PP ADMINISTRADORA E INCORPORADORA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) E MILTON CARVALHO.
São Paulo, 28 de novembro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230733-33.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2230733-33.2020.8.26.0000
AGRAVANTE
Lenita Franco Faria Henriques
AGRAVADOS PP Administradora e Incorporadora Ltda.
INTERESSADOS Rubens Delorenzo Barreto e outros
COMARCA Presidente Prudente 3a Vara Cível
VOTO No 38.839
EMENTA

Cumprimento
de
sentença.
Bloqueio de numerário encontrado em conta corrente mantida entre a
executada e sua mãe. Parcial liberação que se impunha, eis que a
segunda titular não era responsável pelas obrigações contraídas pela
primeira. Presunção de que a cada qual correspondia metade do saldo,
dada a falta de prova da medida da contribuição de cada correntista.
Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de
despacho que, em autos de ação de cobrança de aluguéis e encargos
decorrente de contrato de locação de espaço comercial ora em fase de
cumprimento de sentença, autorizou o desbloqueio de parte do numerário
constrito.
A agravante insiste no levantamento do valor
total bloqueado.
Assim, após salientar que não é parte no feito, a
recorrente afirma que o bloqueio recaiu sobre valor que lhe pertence, eis
que proveniente de aposentadoria, sendo por isso impenhorável nos termos
do artigo 833 do CPC, e que era mantido em conta bancária conjunta com
sua filha, que é a ré no feito, motivo pelo qual lhe havia de ser liberado todo
aquele montante ou, pelo menos, 50% dele, que correspondia à parte da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230733-33.2020.8.26.0000 -Voto no
3
agravante.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
Como se vê nos documentos que formam o
instrumento, o bloqueio judicial se efetivou em março de 2020 e atingiu
saldo no valor de R$ 14.091,49, encontrado em conta corrente da devedora
junto ao Banco Itaú Unibanco (fls. 36).
Contudo, cuida-se de uma conta conjunta da qual
são titulares a executada e sua mãe, ora agravante (fls. 37/39), que não é
parte no feito.
Ora, numerário de terceiro não podia ser atingido
pela execução, o que tornava irrelevante indagar acerca da origem do
numerário para os fins do artigo 833 do CPC.
No entanto, cuidando-se de conta conjunta a
presunção é que a cada correntista correspondia metade do saldo, dada a
falta de prova acerca da contribuição de cada uma para a formação daquele
valor total.
Realmente, o Juiz considerou presente prova,
apenas, acerca da origem do montante de R$ 4.091,94, que então liberou
para a ora recorrente.
Assim, na linha do pedido subsidiário da
recorrente, resta agora ampliar a liberação para 50% do saldo lá
encontrado, o que corresponde a R$ 7.045,97, dos quais deve ser deduzida
a importância já levantada (R$ 4.091,94).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230733-33.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Para tal fim dá-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator